Tribunal: TJES
Processo: 0014782-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014782-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR HUGO PASSOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, 10 (dez) dias-multa e pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação de danos. A defesa suscita preliminar de nulidade da sentença para oportunizar a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e, no mérito, pleiteia absolvição quanto ao art. 305 do CTB por estado de necessidade, bem como a redução da pena de multa em razão de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a anulação da sentença para viabilizar a celebração de ANPP; (ii) estabelecer se está configurada a excludente de ilicitude do estado de necessidade quanto ao crime de fuga do local do acidente; (iii) determinar se é possível a redução ou isenção da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O ANPP exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, não sendo cabível quando houver elementos probatórios indicativos de conduta criminal reiterada, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

2.
A existência de autuação anterior, no mesmo ano, pelos mesmos delitos (arts. 305 e 306 do CTB) evidencia habitualidade delitiva e legitima a recusa fundamentada do Ministério Público em oferecer o acordo, conforme orientação do STF.

3.
A materialidade e a autoria do crime de fuga do local do acidente estão comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral, corroborada por relatos policiais e teste de alcoolemia, que atestou concentração de 0,62 mg de álcool por litro de sangue.

4.
A alegação de estado de necessidade não se sustenta, pois o réu não comprova risco atual e inevitável que justificasse a evasão do local, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do CPP.

5.
A pena de multa foi fixada no mínimo legal, sendo incabível sua isenção ou redução por hipossuficiência econômica, diante da ausência de previsão legal, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 305 e 306; CPP, arts. 28-A, § 2º, II, e 156.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014782-09.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR HUGO PASSOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILTON DA SILVA FILHO - ES32313

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
VICTOR HUGO PASSOS SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (fls. 119-122), que o condenou pela prática dos crimes de
fuga de local de acidente de trânsito
e
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool

(arts. 305 e 306 do CTB)
, às penas de 01 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, substituído por restritiva de direitos, suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, e pagamento de 10 (dez) dias-multa e R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, a título de reparação de danos.

A defesa requer, preliminarmente, a declaração da nulidade da sentença e conversão da ação penal em diligência, a fim de oportunizar ao réu a celebração do
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
.

No mérito, postula pela
absolvição
quanto à figura do art. 305 do CTB, ao argumento de que o réu agiu sob a excludente de ilicitude do
estado de necessidade.

Requer mais, a
redução da pena pecuniária,
em razão da hipossuficiência (fls. 128/133 e Id. 14726094).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 9/9/2021, na Praça Filogomiro Lannes, bairro Jardim da Penha, nesta capital, o ora apelante dirigia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, quando provocou uma colisão e se evadiu do local para se eximir de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal.

Consta que
José Gabriel Marques Junior
, condutor do outro automóvel, seguiu o réu e conseguiu interceptá-lo na Rua Artacerce Brotto.

A Polícia Militar foi acionada, se dirigiu ao local e, ao abordar o réu, constatou claros sinais de que ele estava sob a influência de álcool, como andar cambaleante, fala alterada e hálito com odor etílico.

A embriaguez foi confirmada pelo teste de alcoolemia, que atestou a concentração de 0,62 mg de álcool por litro de sangue.

Há
preliminar
, que passo a examinar.

De início, a defesa postula pela declaração da nulidade da sentença e conversão da ação penal em diligência, a fim de oportunizar ao réu a celebração do
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP,
de que trata o art. 28-A do CPP
1
.

Contudo, tal benefício exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, e, no caso, o Ministério Público Estadual, justificadamente, se recusou a oferecer o ANPP em razão da presença de elementos probatórios indicativos de
“conduta criminal reiterada em crime da mesma natureza”.

De fato, ficou demonstrada nos autos que o réu, naquele mesmo ano (31/1/2021), havia sido autuado pela idêntica prática de fuga de local de acidente de trânsito e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(arts. 305 e 306 do CTB).

E segundo orienta a jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, tal fato inviabiliza a propositura do acordo, em conformidade com o que prevê o § 2º, inc. II, do art. 28-A, do CPP.

Nesse sentido, cito precedente do STF:

“(...) 4. Assim como consta na manifestação da Procuradoria-Geral da República, para além das circunstâncias concretas do caso não recomendarem a celebração do acordo, conforme previsto no art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica “se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”. 5. Impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), tendo em vista a habitualidade do recorrente na conduta criminosa verificada nestes autos, comprovada pelas instâncias antecedentes pela referência à sua folha de antecedentes, certidões e documentos. Precedente. IV . Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. ARE: 1440278/ SP, Rel.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Julg.: 25/4/2025, Tribunal Pleno, DJe-s/n DIVULG 30-4-2025 PUBLIC 5-5-2025).

Firmado no exposto,
rejeito a preliminar,
e avanço para o exame do
mérito
.

O pedido de
absolvição
por reconhecimento do
estado de necessidade,
formulado quanto à figura do art. 305 do CTB, não prospera.

A
materialidade
e a
autoria
estão demonstradas no boletim unificado nº 45837550 (fls. 11/12) e na prova oral colhida.

O Sr.
José Gabriel Marques Junior
,
em Juízo, informou que ao fazer uma curva, teve seu veículo atingido na traseira por outro automóvel, cujo condutor não parou e deixou o local em alta velocidade, colocando em risco a integridade de pedestres, fato que motivou sua perseguição e acionamento da Polícia Militar. Declarou mais, que estava sozinho no momento dos fatos e que teve prejuízo aproximado de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Não há indícios de que a vítima tivesse a intenção de deturpar a verdade ou prejudicar pessoa inocente, e na hipótese, suas declarações foram robustecidas pelo relato dos policiais militares,
Paulo Roberto Sales de Souza
e
Gabriel Alves Metzker
(fls. 05/06 e
link
Id. 14726090).

Já o recorrente, interrogado em Juízo, informou que, de fato, consumiu cerveja antes de assumir a direção de seu veículo, e que após “esbarrar” no carro da vítima, parou para tentar conversar, momento em que foi agredido por populares e optou por deixar o local (
link
Id. 14726090).

Contudo, não restou minimante demonstrado que o agente sofria risco atual que justificasse a evasão do local do acidente, ônus que incumbia à defesa, na forma do art. 156 do CPP, e poderia ter sido exercido com a juntada de vídeos e imagens de câmeras de monitoramento, ou exame de lesões corporais comprovando agressões físicas.

Daí se conclui que, ao afastar-se do local do sinistro, o réu praticou o delito previsto no art. 305 do CTB, razão pela qual a sua condenação deve ser mantida.

Por fim, descabida a pretensão de
redução da pena de multa,
pois foi fixada no mínimo legal, e a eventual condição economicamente desfavorável do agente não representa causa para sua extinção.

Com efeito, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não se admite a isenção da pena de multa, estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal (STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.: 24/5/2022,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 27/5/2022).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17496509),
conheço e nego provimento
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.